Tribunal: TJBA
Processo: 8003576-53.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003576-53.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ELIZABETE DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
RAQUEL JACOB DO NASCIMENTO, ROBSON AMARAL JACOB

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO INDEVIDA DECORRENTE DE ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DE PESSOA VINCULADA A MANDADO DE PRISÃO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 em razão da prisão indevida da autora, decorrente de equivocada vinculação de seus dados pessoais a mandado de prisão expedido contra terceira pessoa. Sustenta o recorrente a inexistência de falha administrativa, a ruptura do nexo causal pelo cumprimento da ordem em outra unidade federativa e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar: (i) a existência de conduta estatal atribuível ao Estado da Bahia apta a ensejar responsabilidade civil; (ii) a configuração do nexo causal e do dano moral decorrente da prisão indevida; e (iii) a adequação do valor arbitrado a título de indenização.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil do Estado, fundada no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exige a demonstração da conduta administrativa, do dano e do nexo causal, prescindindo da comprovação de culpa.

4. Comprovado que a prisão decorreu de incorreta vinculação dos dados da autora a mandado de prisão expedido pela Vara do Júri e Execuções Penais de Camaçari/BA, sem demonstração de qualquer excludente de responsabilidade, resta caracterizada a falha administrativa imputável ao ente estadual.

5. O cumprimento da ordem em outra unidade da Federação não afasta o nexo causal, porquanto o evento danoso decorreu do erro de alimentação dos registros que subsidiaram a constrição indevida.

6. A prisão ilegal configura dano moral
in re ipsa.
O valor fixado em R$ 60.000,00 observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a privação injusta da liberdade e a repercussão social do fato, não se mostrando exorbitante.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido. Honorários recursais majorados.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 944.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.129.580/AP, Primeira Turma, j. 22.11.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.505.868/PI, Primeira Turma, j. 12.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8003576-53.2025.8.05.0039
, em que é apelante
ESTADO DA BAHIA
e apelado(a)s
ELIZABETE DE JESUS SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça